Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703686-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte agravante, AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA, para que se pronuncie sobre possível não conhecimento do recurso por suposta ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o agravado para que se manifeste também em 5 (cinco) dias. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator